Tribunal: STF
Processo: RE 1237070
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PRORROGADA SUCESSIVAMENTE. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL: TEMA 551 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.
 Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:
    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. FÉRIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. INDEVIDOS. A contratação irregular de servidor público impede o reconhecimento dos direitos previstos no §3º do artigo 39 da CF/88, conferindo ao contratado tão somente o direito ao recebimento da contraprestação ajustada e do FGTS, sem o pagamento de qualquer outro adicional. Recurso de apelação conhecido e não provido” (fl. 2, e-doc. 10).
    2. A recorrente assevera ter o Tribunal de origem contrariado os incs. VIII e XVII do art. 7º, os incs. II e IX e o § 2º do art. 37 e o § 3º do art. 39 da Constituição da República.
    Salienta que, “embora os contratos padeçam de vício constitucional em razão da descaracterização da temporariedade, da ausência de prova da excepcionalidade e da violação ao Princípio do Concurso Público, (…) não pode deixar de pagar salários ou vencimentos representados pelas férias, o terço de férias e a gratificação natalina integrais e/ou proporcionais, bem como o dever de atualização monetária na data histórica de cada parcela devida” (fl. 6, e-doc. 13).
    Alega que “o fundamento sentencial, embora bem fundamentado e isento, abona o direito de o Recorrido permanecer realizando contratos nulos com a possibilidade de inadimplir os institutos constitucionais previstos para todos trabalhadores brasileiros. Beneficia o infrator e concomitantemente o incentiva a prática de realização desenfreada de contratos administrativos nulos e violadores dos incs. II e IX e do § 2º do art. 37/CRFB” (fl. 9, e-doc. 13).
    Sustenta que “a jurisprudência dos tribunais pátrios sempre entenderam pelo pagamento das férias, do terço de férias e da gratificação natalina nos casos de contrato nulo consoante os termos firmados nos Temas 551 e 916/STF” (fl. 10, e-doc. 13).
    Pede o provimento do presente recurso extraordinário, “para condenar o Município Recorrido a computar o período de trabalho sob contrato(s) administrativo(s) para todos os efeitos legais, destacadamente para o pagamento da indenização em pecúnia do valor integral ou proporcional das férias regulamentares, do respectivo terço e da gratificação natalina atualizados com juros e correção monetária nas datas históricas em que os créditos eram devidos” (fl. 12, e-doc. 13).
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    3. Razão jurídica assiste, em parte, à recorrente.
    4. Ao reconhecer a nulidade dos contratos temporários renovados sucessivamente pela Administração Pública, o Tribunal de origem assentou:
    “Cumpre destacar, que no caso dos autos, conforme reconhecido pelo apelante, os contratos administrativos temporários firmados com a Municipalidade foram renovados sucessivamente, por prazo superior ao permitido pela LC n. 02/03 e LC n. 46/12. 
    Não há dúvida, portanto, que os contratos renovados sucessivamente são nulos e, por esta razão, não produziram qualquer efeito legal, ou seja, não foram capazes de gerar qualquer vínculo de caráter jurídico-administrativo. 
    E ausente qualquer vínculo administrativo ou estatutário entre as partes, a apelante não pode ser considerada servidor pública e, por isso, não se lhes aplicam os ditames do § 3º, do artigo 39, da Constituição Federal. 
    Desse modo, tem direito apenas ao recebimento da contraprestação ajustada nos contratos e dos valores referentes ao FGTS, consoante a Súmula n. 363 do Tribunal Superior do Trabalho, a Súmula n. 466 do Superior Tribunal de Justiça e o artigo 19-A da Lei n.° 8.036/90, declarado constitucional pelo STF, no julgamento do RE n° 596478/RR (DJe 01/03/13), reconhecido como de repercussão geral: (…)
    Assim, não sendo o FGTS objeto da ação, há de ser confirmada a sentença que julgou improcedentes os pedidos da apelante, porquanto tem direito apenas a contraprestação ajustada nos contratos temporários” (fls. 3-5, e-doc. 10).
    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.066.677/MG, Tema 551, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal reconheceu o direito dos trabalhadores admitidos sob o regime do contrato administrativo temporário, quando desvirtuada a contratação por sucessivas renovações, ao décimo terceiro salário e às férias remuneradas acrescidas do terço constitucional. 
    Confira-se trecho do voto proferido pelo Ministro Alexandre de Moraes no Recurso Extraordinário n. 1.066.677/MG:
    “No entanto, Senhor Presidente, não se admite que o Poder Público desvirtue a temporariedade e a excepcionalidade da contratação prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, mediante sucessivas renovações e/ou prorrogações contratuais, de maneira que o contrato temporário se prolongue por tempo além do razoável. 
    Tal cenário representa burla às demais normas constitucionais referentes à contratação de servidores públicos, em patente violação aos direitos do servidor temporário. (…)
    Diante do referido contexto, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem se firmado no sentido de preservar o direito dos servidores temporários, cujo contrato foi sucessiva e ilegitimamente prorrogado, ao recebimento do décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional” (Plenário, DJe 1º.7.2020). 
    E no mesmo sentido, por exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITOS SOCIAIS. DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAL. FÉRIAS PROPORCIONAIS. EXTENSÃO AOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. São extensíveis aos servidores contratados temporariamente (art. 37, IX, CF) os direito sociais previstos no art. 7º da Constituição da República. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 775.801-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 2.12.2016).
    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Servidor temporário. Contrato prorrogado sucessivamente. Gratificação natalina e férias. Percepção. Possibilidade. Precedentes. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que é devida a extensão dos diretos sociais previstos no art. 7º da Constituição Federal a servidor contratado temporariamente, nos moldes do art. 37, inciso IX, da referida Carta da República, notadamente quando o contrato é sucessivamente renovado. 2. Agravo regimental não provido” (AI n. 767.024-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24.4.2012).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITOS SOCIAIS DO TRABALHO: APLICABILIDADE AOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS SUCESSIVAMENTE PRORROGADOS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 900.380-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 28.11.2015).
    O entendimento adotado no julgado recorrido divergiu do item II da tese fixada no Tema 551 da repercussão geral:
    “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações” (DJe 1.7.2020). 
    5. Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para cassar o acórdão recorrido e determinar a remessa dos autos ao Tribunal de origem para proferir nova decisão, observando o decidido no Recurso Extraordinário n. 1.066.677-RG.
    Publique-se. 
    Brasília, 9 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora